Tribunal: STF
Processo: AI 776724
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    1. O artigo 41, II, da Lei nº. 8213/91 não infringiu o disposto nos artigos 194, IV, e 201, § 2º, da Constituição Federal que asseguram, respectivamente, a irredutibilidade do valor dos benefícios e a preservação do seu valor real. Precedentes.



    2. A revisão dos benefícios previdenciários não pode ser atrelada à variação do salário mínimo, após a implantação do plano de custeio e benefícios. Precedentes.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDÊNCIA SOCIAL - REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 260 DO TFR OU DO ART. 58 DO ADCT DA CF/88 - SÚMULAS Nº 20 E 21 DO TRF/1ª REGIÃO - APLICAÇÃO DO ART. 41 DA LEI Nº 8.213/91, ALTERADO PELO ART. 9º DA LEI Nº 8.542/92 – PRIMEIRO REAJUSTE DE BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS 05/10/88, DE ACORDO COM A DATA DE SEU INÍCIO (ART. 41, II, DA LEI Nº 8.213/91) – CONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA Nº 36 DO TRF/1ª REGIÃO. I. Inexistia, até o advento do art. 58 do ADCT da Constituição Federal de 1988, disposição legal determinando a manutenção da proporcionalidade do número de salários mínimos percebidos à época da concessão do benefício. II. O critério de reajuste de benefício, previsto no art. 58 do ADCT da CF/88, aplica-se apenas aos benefícios mantidos em 05/10/88, sendo a referida atualização de benefício devida e paga a partir de 05/04/89, nos termos do art. 58 e parágrafo único, do ADCT da CF/88 e da Súmula nº 20 do TRF/1ª Região, mantendo-se tal critério de reajustamento de 05/04/89 a 04/04/91, quando passou a incidir o critério do art. 41, II, da Lei nº 8.213/91, que deve ser observado até janeiro de 1993, quando o INPC passou a ser substituído pelo IRSM-Índice de Reajuste do Salário mínimo, observando-se, ulteriormente, seu substituto (art. 20 da Lei nº 8.880, de 27/05/94 e legislação subseqüente). III. A pretensão de pagamento de benefício concedido posteriormente à implantação dos planos de custeio e benefícios da Previdência Social, pelo mesmo número de salários mínimos da data de sua concessão, encontra óbice no art. 7º, IV, da Constituição Federal (RE nº 201.472-9/SP, 1ª T. do STF, Rel. Min. Celso de Mello, unânime, in DJU de 27/09/96, pág. 36.175). IV. A Súmula nº 260 do TFR - aplicável aos benefícios concedidos até 04/10/88 (Súmula nº 21 do TRF/1ª Região) - firmou entendimento no sentido de que, no primeiro reajuste do benefício, deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, independentemente do mês de sua concessão, em face de a legislação vigente à época não prever a aplicação de índice proporcional de aumento, no primeiro reajuste do benefício, de vez que o art. 67, § 2º, da Lei nº 3.807/90, em sua redação original - que previa reajuste proporcional do benefício, levando-se em conta a data de sua concessão - foi alterado pelo Decreto-lei nº 66/66, que não mais reproduziu aquela previsão legal. V. No caso de benefício concedido em 14/07/91, os reajustamentos regem-se pelos arts. 41 e 145 da Lei nº 8.213/91, com as alterações do art. 9º da Lei nº 8.542/92 e legislação subseqüente. VI. Prevendo o art. 41, II, e § 2º, da Lei nº 8.213/91, no primeiro reajustamento do benefício, a aplicação de índice proporcional, de acordo com a data de seu início, pela variação integral do INPC, criando, ainda, um reajuste extraordinário, para recompor o valor real do benefício, na hipótese de se constatar perda de poder aquisitivo com a aplicação dos critérios de reajustamento nele previstos, com vistas ao atendimento do disposto no art. 201, § 2º, da Constituição Federal, inexiste vício de inconstitucionalidade no aludido dispositivo legal, bem assim no art. 9º da Lei nº 8.542/92, que manteve a mesma proporcionalidade do primeiro reajuste do benefício, pela variação do IRSM. Precedentes do TRF/1ª Região e do STJ (REsp nº 85.663-RS, Rel. Min. Edson Vidigal). VII. O critério fixado para o primeiro reajuste de benefício concedido na vigência da CF/88 representa uma opção legítima do legislador para manter atual o valor do benefício, desde a sua concessão, encontrando justificativa no fato de que, quanto mais recente for a concessão do benefício, menor desgaste sofreu em sua renda mensal inicial, pelo efeito inflacionário, e mais elevados os salários-de- contribuição que integraram o período básico de cálculo, para apuração do salário-de-benefício, resultando em renda mensal inicial de valor mais elevado, de vez que o art. 31, da Lei nº 8 213/91 determinou a atualização monetária dos salários-de-contribuição computados no cálculo do valor do benefício concedido a partir de 05/10/88, pela variação integral do INPC, "referente ao período decorrido a partir da data da competência do salário-de-contribuição até a do início do benefício, de modo a preservar os seus valores reais". VIII. Quis o legislador constituinte tratar desigualmente situações desiguais, quando fixou critérios diversos de reajuste de benefícios para os de valor mínimo e os de valor superior ao salário mínimo (art. 201, § 5º, da CF/88, art. 58 do ADCT), pelo que incabível invocação de ofensa ao princípio da isonomia pelo art. 41, II, da Lei nº 8.213/91. IX. "O inciso II do art. 41, da Lei nº 8.213/91, revogado pela Lei nº 8.542/92, era compatível com as normas constitucionais que asseguram o reajuste dos benefícios para preservação de seu valor real." (Súmula nº 36 do TRF/1ª Região). X. Apelação improvida.” 



    4. Agravo regimental desprovido.